Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-06.2021.8.11.0020
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002257-06.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI MANZALE - CPF: 095.597.228-08 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

CARGO DE COZINHEIRA.
INCORREÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA No 1.079/97 C.C. No 2.744/10 C.C OS ANEXOS 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL (LCTCAT).
ENQUADRAMENTO A INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, NO PERCENTUAL DE 20% (
VINTE POR CENTO
). DIREITO EVIDENCIADO.
TERMO INICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 155810669, na reclamação no
1002257-06.2021.8.11.0020,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- do direito ao adicional de insalubridade no grau correto com a atividade desenvolvida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei Municipal n. 1.079/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Alto Araguaia/MT, assim prevê:

“...

Art. 171 - Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma de Lei. (Grifei)”

Posteriormente,

a Lei n. 2.254/2010 realizou alterações e inseriu os seguintes parágrafos:

“§1o. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).

§2o. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente do país, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
(incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).

§3o. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).

§4o. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento padrão. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).”
Grifei

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica (LCTCAT), sendo concluído, conforme Laudo Pericial juntado no ID n. 155808839:

“(...)

Há a exposição a agentes nocivos que gera condições para pagamento de adicional de insalubridade grau médio (fazendo jus ao adicional de 20% em cima do salário mínimo) de acordo com o anexo da NR 15. ...”

Diante da divergência existente acerca da incidência do adicional de insalubridade, faz-se necessário analisar se deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo ou sobre o salário mínimo vigente do país.

A Súmula Vinculante no. 4, dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
.”

Nesses termos, o Município não pode fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente, todavia, nada impede que haja fixação das porcentagens, sobre o vencimento do cargo efetivo.

Dessa forma verifica-se que as atividades desempenhadas pela Recorrente, comprovada por meio de perícia, a insalubridade em vista da função ocupada
- cozinheira –
estão contempladas no anexo 14, da NR-15, perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau máximo de 20% (
vinte por cento
),
sobre o vencimento do cargo efetivo.

- da retroatividade vinculada.

No que diz respeito à retroatividade da incidência do adicional de periculosidade, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os trabalhadores, não se admitindo, nessa hipótese, o pagamento do adicional referente a período que antecede a realização da perícia, justamente porque não há comprovação das condições insalubres
:

"(...)

o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ – 1a S - PUIL 413/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – DJe 18/04/2018).

- da correção monetária.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp no 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar o Município de Alto Araguaia ao pagamento do adicional de periculosidade de 20%
(vinte por cento)
sobre o vencimento base da Recorrente,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de insalubridade;
b)

a partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação
, limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
c)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

d)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023